Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa. Direito civil e processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. SISBAJUD. Impenhorabilidade de verbas salariais. Mínimo existencial. Comprometimento do mínimo existencial do devedor. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros do devedor, via sistema Bacenjud, proferida na demanda executória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor (agravado), via Sisbajud, sob o fundamento de serem verbas de natureza salarial.
III. Razões de decidir
3. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
4. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp no 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 e EREsp no 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023).
5. Em análise da prova documental, não seria razoável admitir a penhora (R$ 1.931,18), uma vez que os rendimentos do devedor (em torno de dois salários-mínimos) estariam aparentemente comprometidos, e se direcionados à satisfação do débito poderia onerá-lo excessivamente a ponto de comprometer o mínimo existencial. Inviável, por ora, a penhora (ainda que parcial) da remuneração do agravado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 85, § 11, 789, 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp no 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.969.114/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp no 1.860.013/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.09.2021; TJDFT, acórdão 1842869, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 04.04.2024; TJDFT, acórdão 1806522, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.01.2024.